Tribunal: TJDFT
Processo: 0724576-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724576-74.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERASA S.A. APELADO: MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Aos apelados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob o requerimento de desbloqueio, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator